Tribunal: TJDFT
Processo: 0746074-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746074-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO VIDAO DA SILVA IMPETRANTE: ITAMAR GERALDO SILVEIRA FILHO, PAULO DE DEUS DINI AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por PAULO DE DEUS DINI e OUTRO em favor de LEANDRO VIDÃO DA SILVA, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Sustentam, em síntese, haver sido a prisão cautelar decretada sem a necessária individualização da necessidade da medida, com base em argumentos genéricos e desprovidos de suporte fático. Tecem considerações sobre as condições pessoais do paciente, como possuir residência fixa, atividade lícita e ser o único provedor de filho menor de seis anos. Argumentam que o paciente foi absolvido em outras ações penais relacionadas à mesma ofendida, inclusive por ausência de prova da materialidade delitiva. Ressaltam a decretação da prisão preventiva de forma atípica, sem registro nos autos de qualquer prova válida sobre o descumprimento das medidas protetivas. Com tais argumentos, requerem a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e determinar a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, pleiteiam a substituição da prisão por medida cautelar diversa, como a prisão domiciliar prevista no artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal. Despacho proferido pelo Exmo. Desembargador Asiel Henrique de Sousa solicitando cópia da decisão que decretou a custódia cautelar do paciente e demais documentos necessários para exame do pedido formulado no writ (ID 77564503). Decisão de ID 77660518, na qual, verificada a prevenção, os autos foram a mim redistribuídos. É o relatório. Decido a liminar. Em um primeiro exame, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois trazem informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos a existência de histórico de prática de violência doméstica pelo paciente contra a vítima, incluindo descumprimentos de medidas protetiva, já tendo sido decretada a prisão preventiva do indiciado em outras ocasiões. Depreende-se que foram deferidas medidas protetivas em favor da vítima nos autos n. 0705091-25.2023.8.07.0011, as quais determinaram: a) proibição de aproximação da vítima e de seus filhos, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros; b) proibição de manter qualquer contato com a ofendida e seus filhos, por qualquer meio de comunicação; c) proibição de frequentar determinados locais, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros. O paciente foi devidamente intimado da decisão no dia 06/10/2023. Todavia, após a vítima noticiar reiterados descumprimentos, foi decretada a prisão preventiva do paciente, sendo a medida cumprida no dia 27/12/2023. Em 25/06/2024, por meio da decisão proferida no requerimento de liberdade provisória no 0703031-45.2024.8.07.0011, o magistrado de origem acolheu parcialmente o pleito defensivo, após parecer favorável do Ministério Público, e revogou a prisão preventiva de Leandro, aplicando, em sequência a medida cautelar de monitoramento eletrônico. Na mesma decisão, manteve as medidas protetivas de urgência vigentes, ampliando-as para estendê-la aos genitores da vítima. Volvendo aos fatos ora em análise, tem-se que no dia 16/10/2025, a vítima relatou que o paciente utilizou terceira pessoa para monitorar e constranger sua rotina laboral, bem como para lhe transmitir recados com insultos e intimidação, novamente descumprindo medida protetiva. Em virtude dos fatos narrados, o Ministério Público representou pela prisão preventiva, tendo a autoridade coatora acolhido o pleito. Na oportunidade, o douto magistrado constatou a necessidade de frear a conduta criminosa do paciente. Confira-se (ID 77623269, pág. 36): “(...) Ressalte-se que o ofensor foi cientificado que, caso descumprisse as medidas protetivas impostas, sua prisão poderia ser decretada. Há a necessidade da prisão para se evitar a continuidade delitiva, eis que o ofensor continua a praticar delitos no âmbito da violência doméstica contra a vítima, sendo necessário frear sua conduta criminosa. Com efeito, há um histórico de prática de violência doméstica pelo agressor contra a ofendida, incluindo descumprimentos anteriores de medidas protetivas, já tendo sido decretada a prisão preventiva do ofensor em outras ocasiões. Tramitam os seguintes processos apurando a prática de violência doméstica pelo investigado em face da vítima: 0700011- 46.2024.8.07.0011, 0712422-09.2024.8.07.0016 e 0749933- 75.2023.8.07.0016. Dois desses apuram crimes de descumprimento de medidas protetivas. Desta vez, o ofensor tentou se utilizar de terceira pessoa, que prestaria serviços na escola em que a vítima trabalha, para monitorá-la e "boicotá-la" no seu ambiente profissional, e ainda mandar recados visando intimidá-la, o que demonstra que, mesmo ciente das medidas protetivas e já tendo sido preso anteriormente, torna a investir contra a vítima. Os próprios fatos demonstram de forma cristalina que as medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para garantir a segurança da vítima, tampouco o decreto de novas medidas protetivas previstas na lei 11.340/2006, haja vista que qualquer medida que não impeça o ofensor se aproximar da vítima de forma impositiva, ou seja, acautelando-o, não resguarda integridade física e psicológica dela de forma eficaz. DIANTE DO EXPOSTO, decreto a prisão preventiva de LEANDRO VIDÃO DA SILVA, filho de FERNANDO VIDÃO DA SILVA FILHO e ANA CLAUDIA DOS SANTOS, nascido aos 13/06/1992, residente e domiciliado no QNN 11 LOTE 09 APT. 910 CEP: 72225110 - CEILÂNDIA RESID ARTHUR ACCIOLY - CEILÂNDIA, nos termos do art. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, e do art. 20 da Lei 11.340/2006” (grifos acrescidos). Diante dos fatos acima narrados, não se evidencia elementos a sustentar ilegalidade na segregação cautelar. O tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/06) se consuma quando o sujeito realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta (forma omissiva) determinada na decisão judicial, da qual tinha ciência inequívoca. Trata-se, portanto, de crime formal, o qual se concretiza com o mero descumprimento das determinações judiciais. Registra-se que, conforme narrado pela vítima, o paciente, embora ciente das medidas protetivas e, inclusive já tendo sido preso anteriormente pelo cometimento do mesmo crime, utilizou-se de terceira pessoa para monitorá-la e tentar prejudicá-la em seu ambiente profissional, além de mandar recados com intuitos intimidadores, restando evidenciado o flagrante desrespeito às decisões judiciais. O exposto evidencia a insuficiência das medidas protetivas como forma de proteção da vítima, não havendo outra alternativa para preservar a integridade física e psicológica da vítima senão a segregação cautelar. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Ademais, inviável a aplicação de medidas alternativas, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator